Tribunal: TJMT
Processo: 0031902-84.2008.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0031902-84.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (AGRAVANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (AGRAVANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (AGRAVANTE), JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (ASSISTENTE), EDSON FERRER ANDRADE E SILVA - CPF: 655.977.458-91 (ASSISTENTE), RUDINEY FRANQUINI DE ALBUQUER - CPF: 713.293.821-53 (ASSISTENTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA Nº 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que
inadmitiu o Recurso Especial e
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”,
e V,
do CPC (Tema nº 660 STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve indevida aplicação da sistemática de precedentes qualificados na decisão de admissibilidade diante das circunstâncias específicas do caso.

III. Razão de decidir

3. Hipótese de não conhecimento parcial do agravo interno quando manejado contra
capítulo da
decisão
híbrida
que inadmitiu o Recurso Especial.

4
. A controvérsia acerca de eventual violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se trata de matéria infraconstitucional e não possui a repercussão geral necessária para análise pelo STF.

5
. Ainda que a tese recursal tente dissociar a controvérsia da legislação infraconstitucional, a matéria não se mostra diretamente constitucional, o que atrai a aplicação do Tema nº 660.

IV. Dispositivo

6
. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSOS

ESPECIAL

E

EXTRAORDINÁRIO

Nº

0031902-84.2008.8.11.0041

PARTE(S)

AGRAVANTE(S):

JOSE

QUIRINO

PEREIRA

e

outros

PARTE(S)

AGRAVADA(S):

MINISTERIO

PUBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo

JOSE QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA

em face de decisão que
inadmitiu o Recurso Especial e
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”,
e V,
do CPC.

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“Dis
a violação apontada é direta e frontal. A manutenção de uma condenação por improbidade administra va sem a comprovação robusta do dolo específico e com base em presunções ofende diretamente o art. 37, § 4º, da CF, e as garan as do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF)
”
.

Recurso tempestivo (id.
360895396
).

Contrarrazões apresentadas no id. 362606885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

VOTO – PRELIMINAR

Da controvérsia recursal contra o capítulo que inadmitiu o Recurso Especial.

Dispõe o artigo 1.030, I e III, § 2º, do Código de Processo Civil que,
caberá Agravo Interno ao Tribunal local
da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar
seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III –
sobrestar o recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno
, nos termos do art. 1.021. [
g.n
.]

Entretanto, o artigo 1.030, inciso V e § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que, da decisão de inadmissibilidade com fundamento no mencionado dispositivo, caberá Agravo ao Tribunal Superior, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

V –
realizar
o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.

§ 1º Da
decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior
, nos termos do art. 1.042. [
g.n
.]

Diante desse cenário, como não houve a negativa de seguimento em relação ao Recurso Especial, evidentemente, o
recurso cabível é o

Agravo ao STJ
, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo
quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. [
g.n
.]

Nesse aspecto, a parte do Agravo Interno que discute os capítulos da decisão de admissibilidade que deram causa à inadmissão do Recurso Especial (artigo 1.030, V, do CPC) revela-se manifestamente inadmissível, consoante às regras dos artigos 1.030, §§ 1º e 2º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o que atrai a inviabilidade do seu conhecimento.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISOS I E III, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 2. INADMISSÃO DE PARTE DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. 3. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão do Tribunal de origem que nega seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, incisos I e III, do CPC, cabe somente a interposição de agravo interno dirigido à instância "a quo".

2. Conforme os
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC, contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, cabe agravo nos próprios autos dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem, examinando os julgamentos ocorridos na Justiça trabalhista, concluiu que "não houve coisa julgada material sobre a questão". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.960.508/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Ante o exposto,
não conheço parcialmente
do Agravo Interno.

VOTO – MÉRITO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018)

A decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos
:

Capítulo 1 - Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 660/STF).

A aventada contrariedade ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que “o
v. acórdão recorrido ofende diretamente o devido processo legal (art. 5º, LIV) e o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV), ao condenar os recorrentes sem prova robusta e inequívoca do ato ímprobo e do dolo específico”.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
058 DIVULG
25-03-
2021 PUBLIC
26-03-2021).

A decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário se encontra em conformidade com entendimento consolidado do STF (Tema nº 660) no sentido de que a controvérsia acerca de eventual violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se trata de matéria infraconstitucional e não possui a repercussão geral necessária para análise pelo STF.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA
. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(ARE 1489434
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
13-06-
2024 PUBLIC
14-06-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II -
O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF -
AgR
ARE: 1214675 ES - ESPÍRITO SANTO 0132302-09.2018.3.00 .0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-234 29-10-2019)

Ainda que a parte agravante tenha construído a tese recursal no sentido de que a violação, no caso
sub judice
, seria diretamente ao texto constitucional, tal alegação não se sustenta, pois as teses trazidas em sede de Recurso Extraordinário resultam na análise de legislação infraconstitucional e não houve sucesso na distinção da tese fixada no Tema nº 660.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, já que não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026